Tribunal: TJES
Processo: 5005220-47.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005220-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ROOSEVELT TAVARES DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5005220-47.2024.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ROOSEVELT TAVARES DE SOUZA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Cuida-se de Ação na qual narra o requerente que apresenta cegueira bilateral devido glaucoma neovascular avançado, requereu antecipação de tutela para que o Requerido seja compelido a fornecer tecnologia assistida virtual ORCAM MYEYE, conforme indicado nos documentos médicos.

A r. sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Inconformado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO INOMINADO, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Acerca do tema, sabe-se que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a nobre função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Assim, o receituário colacionado aos autos (ID. 9085486), subscrito pela Dra. Valéria Schiffler, CRM-ES 6.442, indica que o paciente é deficiente visual, em razão do diagnóstico de cegueira bilateral decorrente de glaucoma, necessitando fazer uso do insumo pleiteado na inicial que promoverá melhoria na sua qualidade de vida, proporcionando maior autonomia e inclusão social.

Nesta senda, vislumbro que a sentença valorou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o sistema normativo, de modo que não merece retoques, devendo ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Cito trecho da sentença, servindo de súmula ao presente julgado:

“[...] No caso em apreço, relacionado ao direito à saúde, denota-se a legitimidade do Requerido para o cumprimento da obrigação, pois conforme já se sedimentou em sede doutrinária e jurisprudencial, notadamente no STF, a obrigação de garantir a saúde é SOLIDÁRIA entre os entes políticos, podendo os indivíduos demandarem contra um destes isoladamente ou contra todos.

Também encontra-se presente o interesse de agir do Requerente, diante da existência de laudos médicos e da reiterada contumácia dos Entes Públicos em atender aos anseios da população. Como cediço, o acesso ao Judiciário não prescinde do esgotamento da via administrativa (princípio do livre acesso à justiça).

Além disso, a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e, assim, passível de ser exigido dos Requeridos a qualquer momento, independente da existência de regulamentação infraconstitucional ou do paciente ter que se submeter a prévio procedimento burocrático.

Importante asseverar, ainda, que a saúde é um direito assegurado a todos pela Constituição Federal, em seu art. 196, cabendo ao Estado oferecer os meios necessários para a sua garantia, sendo este o fundamento que viabiliza a possibilidade jurídica do pedido.

Assim, tanto o STF como o STJ já se pronunciaram no sentido de que o direito social à saúde é imperativo, incluindo-se neste o dever de fornecimento gratuito de medicamento, exames, consultas médicas, prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, senão vejamos:

(...) II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014).

Observo que o caso ora em análise não encontra óbice quanto ao deferimento do pedido, uma vez que a saúde da Requerente deve ser privilegiada.

Através dos documentos médicos juntados, observo que o Requerente tem necessidade de fazer uso da tecnologia assistida visual na forma requerida, sendo prescrito pelos médicos especialistas que o acompanham, Dr Kahlil Ruas Ribeiro Mendes – CRM/ES 9043 e Dra. Valerya Schiffler – CRM/ES 6442.

A partir do uso do equipamento pleiteado, será possível uma prevenção e manutenção da saúde ocular do Requerente.

Não vislumbro, a teor do disposto no §3º, do art. 300 do CPC/2015 falar-se em irreversibilidade do provimento, pois não é o caso. Nenhum prejuízo de ordem econômico-financeira que possa vir a ser suportado pelo Requerido é relevante perto dos danos que podem ser ocasionados ao Autor, podendo inclusive agravar ainda mais seu delicado estado de saúde visual.

Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão antecipada dos efeitos da tutela com relação ao uso da tecnologia assistida virtual.”

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem em seus próprios fundamentos. Custas dispensada (Art. 20, Inciso V da Lei n° 9.974). CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não houve condenação pecuniária e ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)